Tribunal: TJPA
Processo: 0810731-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810731-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAN LEITE CASSINI

AGRAVADO: WILLIAN DE JESUS KIERDEL, W. DE J. KIERDEL - COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0810731-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : WILLIAN LEITE CASSINI

ADVOGADOS:
GUINTHER REINKE - OAB/PA 23.784-B E GABRIEL PATRICK DE SOUZA MORAIS -

OAB/PA 35.583

AGRAVADOS:
WILLIAN DE JESUS KIERDEL E

W. DE J. KIERDEL - COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA – OAB/PA 27.658-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN LEITE CASSINI contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória pleiteada em face de WILLIAN DE JESUS KIERDEL e W. DE J. KIERDEL – COMÉRCIO LTDA., objetivando suspender as atividades do estabelecimento “Lenhadores Parrileros”, por suposta violação à cláusula de não concorrência firmada em contrato de cessão de quotas sociais, que previa restrição de três anos à atividade concorrencial no município de Paragominas/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante; (ii) estabelecer se a atividade comercial desenvolvida pelos agravados viola cláusula contratual de não concorrência, caracterizando concorrência desleal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de não concorrência, prevista de forma objetiva, territorial e temporalmente delimitada, obriga o cedente das quotas a se abster de exercer atividades concorrentes por três anos em Paragominas, conforme livremente pactuado entre as partes contratantes, sem configurar violação à livre iniciativa (CF/88, art. 170, IV).

4.

A jurisprudência pátria reconhece a validade e exigibilidade de cláusulas de não concorrência pactuadas de forma clara e proporcional, como na hipótese dos autos. Destaca-se, nesse sentido, o precedente do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.25.303998-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 27.08.2025), no qual se afirma que a cláusula de não concorrência não ofende a livre concorrência e deve ser respeitada quando pactuada entre partes capazes.

5.

Conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1505999/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2017), é devida a integralidade da multa por concorrência desleal quando pactuada e não evidenciado o cumprimento parcial da obrigação contratual.

6.

A doutrina de
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
corrobora o fundamento jurídico da decisão ao afirmar que “os princípios da probidade e da boa-fé (art. 113 do CC) estão ligados não só à interpretação do contrato, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com lealdade, probidade e confiança recíprocas” — reforçando a necessidade de observância da cláusula de não concorrência.

7.

A coincidência entre as atividades desenvolvidas pelo “Carroça Park” e pelo “Lenhadores Parrileros” indica, em juízo preliminar, descumprimento contratual com configuração de concorrência desleal, atraindo a aplicação da tutela de urgência diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

8.

A decisão de origem merece reforma por não considerar adequadamente os princípios da boa-fé objetiva e da probidade, previstos no art. 422 do Código Civil, cuja violação autoriza a imediata suspensão da atividade concorrencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula de não concorrência pactuada entre ex-sócios, quando delimitada no tempo e espaço, com finalidade de proteção do fundo de comércio e da lealdade contratual.

2.

A violação contratual ocorre quando o ex-sócio, direta ou indiretamente, exerce atividade econômica semelhante na mesma localidade durante o período de restrição acordado.

3.

A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos legais e há indícios de violação contratual relevante, com risco de prejuízo irreparável.

4.

A livre iniciativa não é obstáculo à eficácia de cláusulas de não concorrência quando legitimamente convencionadas e exercidas em consonância com os princípios da boa-fé e da probidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CC, arts. 113 e 422; CPC, art. 300.

Doutrina citada
: GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Interpretação e aplicação da boa-fé objetiva nos contratos
. [Trecho transcrito no voto].

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.303998-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.
– STJ, AgInt no REsp 1505999/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 05.05.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0810731-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : WILLIAN LEITE CASSINI

ADVOGADOS:
GUINTHER REINKE - OAB/PA 23.784-B E GABRIEL PATRICK DE SOUZA MORAIS -

OAB/PA 35.583

AGRAVADOS:
WILLIAN DE JESUS KIERDEL E

W. DE J. KIERDEL - COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA – OAB/PA 27.658-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WILLIAN LEITE CASSINI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que

indeferiu o pedido de tutela provisória.( PJe ID 27219480).

A tutela provisória consiste em suspender imediatamente a atividades da concorrente
W. DE J. KIERDEL - COMÉRCIO LTDA
que replica a forma, conteúdo e atividade do estabelecimento

“Carroça Park” no “Lenhadores Parrileros” em descumprimento ao contrato de cessão de quotas sociais que os envolvem a

impedir em três anos a atividade concorrencial.

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a
.indiferença ao pacto subscrito pelos litigantes que trata da não concorrência em três anos;

b
.confusão entre prova robusta e dilação probatória;

c
. dilapidação de clientela, perda de lucros e irreversível frustação de mercado;

d
. afronta aos princípios da boa-fé objetiva e eficiência contratual;

e.
presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência e

f
. identidade de empreendimentos que viola disposição contratual.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

27219468)

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

27672721).

À minha relatoria em 07.07.2025, por redistribuição.

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 28426680).

Recurso de Agravo Interno interposto por

WILLIAN DE JESUS KIERDEL E

W. DE J. KIERDEL - COMÉRCIO LTDA
com razões apresentadas no PJe ID 27621325.

Contrarrazões ao Recurso intermediário apresentadas.(PJe ID 27950632).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0810731-84.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : WILLIAN LEITE CASSINI

ADVOGADOS:
GUINTHER REINKE - OAB/PA 23.784-B E GABRIEL PATRICK DE SOUZA MORAIS - OAB/PA 35.583

AGRAVADOS:
WILLIAN DE JESUS KIERDEL E W. DE J. KIERDEL - COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA – OAB/PA 27.658-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 422 do CPC
:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Artigo 170, IV, do CF/88
:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência.

Da conjugação dos dispositivos podemos alcançar o seguinte raciocínio jurídico à luz do caso concreto: Em havendo vínculo contratual e previsto cláusula de não concorrência, as partes devem ao pacto se submeter forte na boa-fé objetiva e probidade.

Princípios da Boa-fé Objetiva e Probidade.
No vínculo contratual, as partes se obrigam a atender aos princípios da honestidade e boa-fé, que começam a incidir desde a subscrição do pacto pretendido.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme disserta a importância do agir probo e pautado na boa-fé:

Os princípios da probidade e da boa-fé (art. 113 do CC) estão ligados não só à interpretação do contrato, pois o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sobre a intenção inferida da declaração de vontade das partes, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com lealdade, probidade e confiança recíprocas, isto é, impedindo que uma dificulte a ação da outra. O art. 422 trata especificamente da boa-fé objetiva, a qual consiste em um consentimento ético, moldado nas ideias de proceder com correção, com dignidade, pautando sua atitude pelos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar. Os princípios da probidade (art. 422 do CC) e da boa-fé (art. 422 do CC) deverão ser observados na conclusão e execução do contrato, e também nas fases pré e pós-contratuais, além de em todas as relações privadas.
[1]

WILLIAN LEITE CASSINI
e
WILLIAN DE JESUS KIERDEL
estão subjugados ao Contrato Particular de Cessão de Quotas Sociais detentor das seguintes informações:

DO OBJETO

Cláusula 1 -
O presente instrumento particular tem como objetivo estabelecer as condições negociais para a transferência de 100% das Cotas Sociais pertencentes ao Cedente referente à Empresa, KIERDEL & CASSINI LTDA, CNPJ sob n. 29.056.662/0001-65, com sede na Rua Washington Luís, n. 112, Bairro Angelim, Paragominas/PA, CEP 68.626-352.

Cláusula 2 - A celebração do presente instrumento de contrato implica na transferência das quotas relativos a todos os bens materiais e imateriais, necessários à continuidade da atividade econômica, que pertencem à empresa na data da assinatura do presente contrato.( PJe ID 27219481)

DO PREÇO e FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 6 -
Como condição essencial para a validade e eficácia desta cessão, o Cedente compromete-se a não exercer, direta ou indiretamente, qualquer atividade que constitua concorrência com essa empresa, seja como sócio, consultor, parceiro comercial, agindo com ética e respeito às normas de concorrência leal, evitando utilizar-se de informações privilegiadas ou práticas que possam prejudicar a antiga sociedade, pelo prazo de 03 (três) anos, contados da assinatura deste instrumento. A restrição de concorrência será aplicável na região de Paragominas, sob pena de responder por eventuais danos causados à sociedade da qual se retirou.

WILLIAN DE JESUS KIERDEL
aceitou a cláusula expressa de concorrência, obrigando-se ao não exercício da concorrência com
WILLIAN LEITE CASSINI
pelo prazo de 03(três)anos, no âmbito geográfico de Paragominas-Pa.

O arrependimento do Agravado não vai ser resolvido em comoção local via rede social. Não! O remorso precisa ser debatido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição para reverter, minimizar, reduzir ou extinguir a cláusula de não concorrência.

É a compreensão da jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E PARCERIA COMERCIAL.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA
. MULTA CONTRATUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento, declarando rescindido contrato de distribuição e parceria comercial, condenando os réus à devolução de programas e materiais, à abstenção de praticar atos de concorrência vedada e ao pagamento de multa contratual de R$ 50.000,00, acrescida de despesas e honorários, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial para aferir eventual inexistência de concorrência entre produtos; (ii) estabelecer se houve concorrência desleal apta a justificar a aplicação integral da multa contratual e a validade da cláusula de não concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à produção de prova pericial restou atingido pela preclusão consumativa, pois a própria parte autora postulou o julgamento antecipado da lide.
4. A alegação de término contratual por descredenciamento automático não prospera, pois não demonstrada a efetiva aplicação dessa faculdade pela autora, permanecendo o contrato vigente até a comunicação formal de rescisão.
5. Restou comprovado que, durante a vigência contratual, os réus comercializaram softwares de empresa concorrente, conduta expressamente vedada no contrato.

6. A cláusula de não concorrência foi livremente pactuada entre partes capazes, com delimitação objetiva e sem abuso, não configurando violação à livre iniciativa (CF, art. 170, IV).

7. Não cabe redução da multa contratual (CC, art. 413) diante da inexistência de cumprimento parcial, sendo devida a integralidade do valor pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão consumativa impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte anuiu ao julgamento antecipado da lide.
2.
Configura concorrência desleal a comercialização, durante a vigência contratual, de produtos de empresa atuante no mesmo segmento da contratante.
3. É válida cláusula de não concorrência pactuada de forma objetiva e proporcional entre empresas, não configurando violação à livre iniciativa
.
4. A multa contratual prevista para hipótese de concorrência desleal é exigível em sua integralidade se não há descumprimento parcial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CPC, arts. 5º, 487, I; CC, arts. 406, §§ 1º a 3º, e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1505999/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 05.05.2017. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.303998-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 28/08/2025) Destaquei.

Por inexistir decisão em contrário, a avença permanece intacta e gerando efeitos jurídico-contratuais entre as partes litigantes forte nos princípios ditados no artigo 422 do CC.

Concorrência
. A livre concorrência é preceito constitucional e consta como princípio da Ordem Econômica cujo exercício deve observar o ajustado entre as partes via contrato específico.

E
WILLIAN DE JESUS KIERDEL
ajustou e se comprometeu a:

Cláusula 6 - Como condição essencial para a validade e eficácia desta cessão, o Cedente compromete-se
a não exercer, direta ou indiretamente, qualquer atividade que constitua concorrência com essa empresa, seja como sócio, consultor, parceiro comercial, agindo com ética e respeito às normas de concorrência leal, evitando utilizar-se de informações privilegiadas ou práticas que possam prejudicar a antiga sociedade, pelo prazo de 03 (três) anos, contados da assinatura deste instrumento. A restrição de concorrência será aplicável na região de Paragominas, sob pena de responder por eventuais danos causados à sociedade da qual se retirou.

Cientificado, portanto, que não poderia ter igual, semelhante ou congênere atividade com o estabelecimento comercial de
WILLIAN LEITE CASSINI.

Isso não ocorre que, em tese e à primeira vista, grava a concorrência do Agravados como desleal por descumprimento contratual.

Em um quadro comparativo, são essas as atividades comerciais dos litigantes:

Willian Leite Cassini Ltda

As atividades comerciais e econômicas de Carroça Park, de propriedade de
WILLIAN LEITE CASSINI
assim se identificam:

W.de J.Kierdel – Comércio Ltda

As atividades comerciais e econômicas de Lenhadores Parrileros , de propriedade de
WILLIAN DE JESUS KIERDEL
assim se identificam:

Sem dúvida alguma, as atividades econômicas primárias e secundárias são iguais, que atrai a configuração de concorrência desleal forte no impedimento contratual – Cláusula 6 – que amarra os litigantes, indubitavelmente.

Diante disso, a Interlocutória objurgada merece reforma porque não analisou os pilares contratuais fundantes nos princípios insertos no artigo 422 do CPC, que somente serão desconstruídos por decisão judicial ou aditivo contratual.

E, por via de consequência, os termos da decisão constantes no PJe ID 27462663 que prolatada em 2º Grau Ordinário de Jurisdição da lavra do Desembargador Alex Pinheiro Centeno vai permanecer eis o acerto do raciocínio jurídico nele esposado,
a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, em reforma e substituição à decisão combatida, deferir o pedido de tutela de urgência e assim determinar a imediata suspensão das atividades do Estabelecimento denominado “ Lenhadores Parrileros, sob pena de multa inicial de R$ 5.000,00(cinco mil reais),limitada a R$ 100.000,00(cem mil reais), confirmando-se a decisão nesta Instância(PJe ID 27462663) em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.279. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 04 set. 2025.

Belém, 07/10/2025